Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704901-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO GONCALVES BEZERRA RECORRIDO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 2. Não é possível ao comprador discutir a abusividade de cláusula e pleitear a devolução de valores em nova ação se, em ação anterior, ajuizada pela construtora/vendedora, foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e o retorno destas ao status quo ante, por sentença transitada em julgado (CPC, art. 502), em cuja ação o réu foi revel. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, sem indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, afirma, em síntese, que a ação de rescisão contratual ajuizada anteriormente pelas rés foi unicamente declaratória, razão pela qual não há coisa julgada, uma vez que se busca, na presente ação, a devolução dos valores pagos às rés. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o STJ já assentou que “a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo” (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028